Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-60.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES NA EXECUÇÃO PENAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de acusado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1o e §4o, II e IV, do Código Penal. O Ministério Público sustenta a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando reiteração criminosa, risco à ordem pública, evasão e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a prisão preventiva; (ii) estabelecer se, diante da reiteração delitiva e da ausência do acusado, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti encontra-se presente, evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no recebimento da denúncia e na confissão do acusado no momento da prisão em flagrante.
4. O periculum libertatis é caracterizado pela existência de múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais, incluindo fato recente de 2023, revelando padrão contínuo e atual de reiteração criminosa.
5. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, II, do CPP, diante de condenações anteriores por crime doloso, e no art. 312 do CPP, como medida necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a decretação da prisão preventiva em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que demonstrada reiteração delitiva e periculosidade social, como no caso em exame.
7. A localização incerta do acusado, mesmo durante cumprimento de pena, evidencia tentativa de evasão e inviabiliza a imposição e fiscalização de medidas cautelares diversas, afastando a suficiência das providências previstas no art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal quando presentes reiteração criminosa e ausência do réu em local incerto, mesmo em crimes patrimoniais sem violência.
2. A habitualidade delitiva demonstrada por condenações sucessivas e recentes por crimes da mesma natureza evidencia risco concreto de reiteração e justifica a medida extrema da prisão.
3. A impossibilidade de localização do acusado, ainda que em execução penal, impede a efetividade das medidas cautelares diversas da prisão, legitimando a custódia cautelar como meio necessário e proporcional.